Tribunal: TJSP
Processo: 1500848-05.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Réu que subtraiu um veículo com emprego de chave falsa e de um módulo eletrônico – Pleito defensivo que se limita à redução das penas, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da qualificadora - Não cabimento - Qualificadora que restou demonstrada (laudo pericial e prova oral) – Dosimetria penal mantida - Pena fixada no

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Réu que subtraiu um veículo com emprego de chave falsa e de um módulo eletrônico – Pleito defensivo que se limita à redução das penas, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da qualificadora - Não cabimento - Qualificadora que restou demonstrada (laudo pericial e prova oral) – Dosimetria penal mantida - Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução, abaixo desse patamar, com fundamento na circunstância atenuante da confissão espontânea - Súmula no 231, do STJ, que permanece em vigor - Regime aberto – Presentes os requisitos legais, a pena corporal foi substituída por restritivas de direitos – Recurso desprovido.